Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-40.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013675-40.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE PENHORA DE RECURSOS PÚBLICOS -

IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IX, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis por força de lei.

2. Impende anotar, ainda, que o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Saúde são pessoas estranhas à lide, uma vez que não compõe o polo passivo da demanda.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara cível da comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução 1004578-68.2017.811.0015, proposta em face do
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP,
que indeferiu o pedido da exequente para que seja oficiado ao Governador do Estado de Mato Grosso para proceder ao depósito do montante atualizado da dívida executada.

A Agravante diz ser credora da Agravada do valor atualizado de R$ 931.846,53 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), e, diante do reconhecimento deste, de que ainda tem crédito com o Governo do Estado de Mato Grosso, requereu que fosse oficiado ao Gestor Público e ao Secretário de Saúde que procedam ao depósito judicial do referido montante, assim garantido o juízo; contudo o pedido foi indeferido, ao fundamento de que são impenhoráveis os recursos públicos destinados a entidades privadas para aplicação à saúde, a teor do que prevê o art. 833, IX, do CPC.

Alega que a Agravada entregou o Hospital ao Estado de Mato Grosso no começo do mês de dezembro 2017, e que o crédito, quando recebido, não será destinado à saúde público, mas sim aos cofres da Fundação, que não mais presta serviços ao ente público.

Assim, defendendo a presença dos requisitos para a concessão da liminar, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja oficiado ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Saúde, para que, dentro do prazo de 48horas, procedam ao depósito judicial do montante atualizado da dívida executada.

A liminar não foi concedida, conforme decisão de ID. 1483756.

Devidamente intimada, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões – id. 1661934 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito - id. 1956747.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido da exequente para que seja oficiado ao Governador do Estado de Mato Grosso para proceder ao depósito do montante atualizado da dívida executada.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a empresa ora Agravante ingressou com Ação de Execução por quantia certa em face da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Regional de Sinop, referente ao inadimplemento do “Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Locação, Fornecimento, Reposição, Desinfecção e Higienização de Hotelaria Hospitalar”, firmado entre as partes.

Após a distribuição da ação, a ora Agravante pleiteou pela expedição de oficio para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, para informar valores que a Executada possui a receber, bem como que proceda o imediato deposito nos referidos autos, da quantia de R$ 846.869,36 (oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) (ID. 1435975 - Pág. 13/14).

Sobreveio a decisão agravada, a qual indeferiu o referido pedido (ID. 1435986),
in verbis
:

“Cuida-se de ação de execução proposta por Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência a Saúde Ltda em face de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Regional de Sinop, em foi efetivada a penhora “on line”, sendo bloqueado o valor de R$57.938,14 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos).

Instada a se manifestar, a executada, nos Ids 9892508/9892926, alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como apresentou proposta de acordo. Nos Ids 9989395/9991179, foi acolhido o pedido do bem indicado a penhora e determinado o desbloqueio dos valores, com a consequente prestação de contas pela executada.

Nos Ids 10036421/10036441, a exequente pugnou seja oficiado ao Governador do Estado de Mato Grosso para proceder ao depósito judicial do montante atualizado da dívida executada. Após o depósito, requereu a liberação da penhora recaída sobre o veículo.

A executada, nos Ids 10227495/10227568, apresentou documentos para fins de prestação de constas do valor desbloqueado.

DECIDO:

Indefiro o pedido da exequente para que seja oficiado ao Governador do Estado de Mato Grosso para proceder ao depósito judicial do montante atualizado da dívida executada, em R$911.580,67 (novecentos e onze mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete centavo), por falta de amparo legal, notadamente tendo em vista que se trata de terceira pessoa que não faz parte do polo passivo da lide.

Ademais, trata-se de pretensão de penhora de recursos públicos, encontrando vedação legal (art. 833, IX, do CPC).

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se em relação a proposta de acordo apresentada nos autos pela exequente nos Ids 9892508/9892926. Intime-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pelo recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.

Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho que as teses deduzidas nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, pelo menos nesta quadra processual, apresentam-se um tanto temerária.

A meu ver, nesta quadra processual, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão interlocutória vergastada, que concluiu pela impenhorabilidade dos recursos públicos (art. 833, inciso IX do CPC).

Impende anotar, ainda, que o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Saúde são pessoas estranhas à lide, uma vez que não compõe o polo passivo da demanda.

Conclui-se, portanto, que o bloqueio pretendido pelo Agravante incide sobre verba de natureza pública, motivo pelo qual, não deve ser penhorada, conforme a disposição do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Assim, em que pese às argumentações despendidas pelo Agravante, não têm elas, contrário
sensu
, o condão de justificar a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, pelo menos, nesta fase prematura dos autos.

Portanto, reporto-me às fundamentações postas em linhas outras, e também, na decisão objurgada, mantendo, por via obliqua, a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021